Tribunal: CARF
Processo: 13830.721959/2013-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13830.721959/2013-84
ACÓRDÃO
2003-006.898 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARINHO MANUTENCAO ELETRICA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/09/2010 a 31/08/2012
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
CONTRIBUIÇÕES
A
TERCEIROS.
EXCLUSÃO DO SIMPLES. CANCELAMENTO DO ATO DE EXCLUSÃO.
INSUBSISTÊNCIA DO LANÇAMENTO.
O cancelamento do ato de exclusão do SIMPLES por decisão administrativa
definitiva
torna
insubsistente
o
lançamento
das
contribuições
previdenciárias lançadas.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso voluntário interposto e dar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim – Relator

Assinado Digitalmente
Francisco Ibiapino Luz – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Diogo Cristian Denny
(substituto integral), Leonardo Nunez Campos (substituto integral), Rodrigo Monteiro Loureiro
Amorim, Francisco Ibiapino Luz (Presidente).

Fl. 468
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.898 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13830.721959/2013-84
2
RELATÓRIO
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 419/460, interposto contra decisão da DRJ
EM Belo Horizonte/MG, de fls. 390/401, a qual julgou procedente o lançamento referente às
contribuições devidas pela empresa concernente à cota patronal, com adicional para o SAT/RAT,
bem como às contribuições devidas a Terceiros (FNDE, INCRA, SENAC, SESC e SEBRAE), incidente
sobre a remuneração dos segurados empregados e contribuintes individuais que prestaram
serviços à empresa, conforme auto de infração dos DEBCAD’s no 51.049.160-0 e 51.049.161-8, de
fls. 291 e 314, respectivamente, lavrados em 09/09/2013, relativo a fatos geradores ocorridos no
período de 01/09/2010 a 31/08/2012, com ciência da RECORRENTE em 12/09/2013, conforme AR
de fl. 339.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi apurado no
valor de R$ 14.345,26 e R$ 19.630,24, na ordem dos lançamentos acima retratada, já inclusos
juros de mora (até o mês da lavratura) e multa de ofício.
De acordo com o relatório fiscal de fls. 288/289, a contribuinte foi excluída do
regime de tributação do Simples Nacional no período de 01/09/2010 a 31/08/2012, por meio da
Representação Fiscal objeto do processo no 13830.720736/2013-08 (fl. 171), que culminou com a
emissão do Ato Declaratório Executivo DRF/MRA n° 16, de 16 de abril de 2013 (fl. 170). A
autoridade fiscal esclareceu que a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade em
face do referido ato de exclusão (fls. 198/282).
Como consequência da exclusão do Simples Nacional, foram apurados “os valores
das contribuições patronal e de terceiros, através dos resumos das folhas de pagamentos de
09/2010 a 06/2011 (fls. 121 a 136) e das GFIP – Guias de recolhimento do FGTS e Informações a
Previdência Social das competências 07/2011 a 08/2012 (Fls. 137 a 169)” (fl. 288), tendo, em
decorrência, promovido a lavratura dos autos de infração objeto deste processo.

Impugnação
A RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 344/375. Ante a clareza e
precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ de origem, adota-se, ipsis litteris,
tal trecho para compor parte do presente relatório:
Afirma que "existiram vícios no trabalho do fiscal que invalidam todo o ato
jurídico administrativo, pois não foram demonstrados com clareza todos os fatos
que ensejaram as autuações". Apresenta legislação e farta doutrina sobre as
características necessárias ao ato jurídico administrativo do lançamento tributário
e sobre cerceamento do direito de defesa.
Alega que foram lançadas indevidamente contribuições previdenciárias sobre os
15 primeiros dias antes do afastamento do auxílio-doença, férias, terço de férias e
13o salário, verbas de natureza não remuneratória, além do que diz que são
Fl. 469
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.898 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13830.721959/2013-84
3
indevidas as cobranças de RAT e das contribuições destinadas ao INCRA e ao
SEBRAE. Apresenta jurisprudência que entende lhe ser favorável.
Quanto ao RAT diz que a legislação de regência não atende às garantias
constitucionais relativas ao poder de tributar, especificamente os princípios da
legalidade genérica e específica (art. 5o, II e 150, I) e da tipicidade e segurança
jurídica.
Quanto ao INCRA, entende que a cobrança é ilegal por ser uma empresa vinculada
exclusivamente à Previdência urbana. Apresenta doutrina e jurisprudência sobre o
assunto.
Quanto ao SEBRAE, entende que a lei instituidora "não pode ser validada
constitucionalmente"
porque
"utiliza-se
de
materialidade
reservada às
contribuições para a seguridade social (art. 195 I "a") e "não foi instituída por lei
complementar; uma vez que não podem se utilizar da ressalva contida no art.
240".
Aduz que "a cobrança da taxa SELIC a título de juros de mora não se justifica
quando o índice for superior a 1% ao mês, devendo ser afastado caso chegue a
esse patamar".
Acrescenta ainda que a cobrança da multa de ofício de 75% não se coaduna com
os princípios constitucionais da razoabilidade, proporcionalidade e do não-
confisco.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em Belo Horizonte/MG julgou procedente o
lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 390/401):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2010 a 31/08/2012
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS
É vedada a extensão administrativa dos efeitos de decisões judiciais contrárias à
orientação estabelecida para a administração direta e autárquica em atos de
caráter normativo ordinário.
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE
Quando a exigência fiscal sustenta-se em processo instruído com todas as peças
indispensáveis, contendo o lançamento descrição da legislação e dos fatos
suficientes para o conhecimento da infração cometida e não se vislumbrando nos
autos a ocorrência de preterição do direito de defesa, não há que se falar em
nulidade.
CONSTITUCIONALIDADE. LEGALIDADE
Fl. 470
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.898 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13830.721959/2013-84
4
O processo administrativo não é via própria para a discussão da
constitucionalidade das leis ou legalidade das normas.
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação, ou deixar de observar lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade, cujo reconhecimento encontra-se na esfera
de competência do Poder Judiciário.
EXCLUSÃO DO SIMPLES. CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS.
A pessoa jurídica excluída do Simples fica obrigada a recolher as contribuições
destinadas à Previdência Social, relativas à quota patronal e das destinadas a
outras entidades e fundos, denominados “Terceiros”, de acordo com a legislação
aplicada às empresas em geral.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
A empresa é obrigada a recolher as contribuições, a seu cargo.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO
Entende-se por salário de contribuição a remuneração auferida, assim entendida
a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título,
inclusive os ganhos habituais sob a forma de utilidades.
CONTRIBUIÇÃO PARA O RAT E PARA ENTIDADES CONVENIADAS INCRA E SEBRAE.
LANÇAMENTO.
É valido o lançamento da contribuições devidas ao RAT e às entidades
conveniadas INCRA e SEBRAE quando em conformidade com a legislação de
regência.
MULTA.
Não compete ao órgão julgador administrativo reduzir percentuais de multas
aplicados de conformidade com a legislação
JUROS. TAXA SELIC.
É lícita a incidência dos juros com base na taxa SELIC nos débitos com a União
decorrentes das contribuições sociais não recolhidas nos prazos previstos na
legislação.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Do Recurso Voluntário
A RECORRENTE, devidamente intimada da decisão da DRJ em 06/07/2017, AR de fls.
416, apresentou o recurso voluntário de fls. 419/460, em 04/08/2017.
Fl. 471
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.898 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13830.721959/2013-84
5
Em suas razões, basicamente reitera o alegado na Impugnação.
Este processo, então, compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.

Sobrestamento e Devolução
Em 23/05/2025, por meio do despacho de fls. 463/464, o presente processo foi
sobrestado em atenção à determinação exarada pelo Supremo Tribunal Federal, a qual decretou
“a suspensão, em todo o território nacional, dos feitos judiciais e administrativos pendentes,
individuais ou coletivos, que versem sobre a questão presente no Tema no 985 do ementário da
Repercussão Geral, nos termos do art. 1.035, § 5o, do CPC” (incidência de contribuição patronal
sobre 1/3 férias), assim como pelo fato da contribuinte estar discutindo em processo diverso (no
13830.720736/2013-08) a legitimidade do ato que culminou com sua exclusão do Simples
Nacional.
Posteriormente, através do Despacho de Devolução de fl. 467, foi determinado o
fim do sobrestamento, com a retomada da marcha processual, tendo em vista o trânsito em
julgado da decisão proferida pelo STF no bojo do RE 1072485 (Tema no 985 da Repercussão Geral).
Em razão do exposto, os autos foram devolvidos a este Relator para julgamento do
Recurso Voluntário.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões por
que dele conheço.

MÉRITO
Em primeiro plano, cabe ressaltar que o resultado do julgamento proferido no
Processo Administrativo no 13830.720736/2013-08 revela-se determinante para a solução do
presente caso, na medida em que o deferimento da manutenção da Recorrente no regime do
Simples Nacional, com efeitos retroativos, impacta diretamente a obrigação tributária principal
relativa ao recolhimento das contribuições previdenciárias ora exigidas.
Verifica-se que o presente lançamento foi lavrado com fundamento na exclusão da
Recorrente do regime do Simples Nacional, no período de 01/09/2010 a 31/08/2012, ato
formalizado pelo Ato Declaratório Executivo DRF/MRA n° 16, de 16 de abril de 2013 (fl. 170). Essa
exclusão ensejou a cobrança das contribuições previdenciárias patronais, do adicional para o
Fl. 472
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.898 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13830.721959/2013-84
6
SAT/RAT e das contribuições destinadas a Outras Entidades e Fundos, sob o argumento de que a
empresa, por estar fora do regime simplificado, deveria recolher as exações de forma segregada.
Contudo, a controvérsia referente à exclusão do Simples Nacional foi objeto de
regular impugnação no Processo Administrativo no 13830.720736/2013-08, no qual se discutiu a
natureza dos serviços prestados pela Recorrente. Após análise do mérito, a 1a Turma
Extraordinária da 1a Seção deste CARF deu provimento ao recurso voluntário da contribuinte,
reconhecendo que a atividade desempenhada não se caracteriza como cessão de mão de obra,
não havendo fundamento legal para o desenquadramento do Simples Nacional, conforme acórdão
no 1001-003.887.
Veja-se a ementa do referido julgamento:
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte – IRRF
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012
SIMPLES NACIONAL. CESSÃO DE MÃO DE OBRA NÃO CARACTERIZADA.
Não caracterizado o efetivo serviço de cessão de mão de obra, não há óbice para
permanência no SIMPLES.
EFEITO DA MANUTENÇÃO DA EMPRESA NO SIMPLES SOBRE OS LANÇAMENTOS
ORIUNDOS DA EXCLUSÃO INICIAL.
Considerando que se trata de lançamentos decorrentes do referido ato de
exclusão, do mesmo período fiscalizado, deve ser dado provimento ao recurso do
sujeito passivo, cancelando a exigência fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
Constata-se que a decisão reformou o Ato Declaratório Executivo DRF/MRA n° 16,
de 16 de abril de 2013, determinando a manutenção da empresa no regime do Simples Nacional.
Após referida decisão, não há indicação de qualquer recurso ou manifestação interposto pela
Fazenda Nacional, tendo a decisão transitado em definitivo na esfera administrativa.
Diante dessa decisão, não subsiste o fundamento jurídico que embasou o presente
lançamento. A cobrança das contribuições previdenciárias ora exigidas somente foi formalizada
porque a Fiscalização considerou que a empresa não mais integrava o Simples Nacional. Contudo,
sendo reconhecido que a exclusão foi indevida e que a Recorrente permaneceu, de fato e de
direito, enquadrada no regime simplificado, deve ser afastada a exigência fiscal.
Ressalte-se que a própria ementa do acórdão proferido no processo no
13830.720736/2013-08 demonstra que a atividade da Recorrente não configura cessão de mão de
obra, critério indispensável para a exclusão do Simples Nacional. Ao reconhecer a legalidade da
Fl. 473
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.898 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13830.721959/2013-84
7
manutenção no regime simplificado, a decisão do CARF possui eficácia declaratória e retroativa,
atingindo o período de apuração dos autos de infração ora analisados.
Diante disso, resta claro que o presente lançamento fiscal carece de suporte
jurídico.
Assim sendo, em face da decisão administrativa definitiva que assegurou à
Recorrente o direito de permanecer no Simples Nacional durante todo o período autuado, merece
provimento ao recurso voluntário para anular integralmente o presente lançamento.
Deixo de analisar as demais razões recursais por desnecessário.

Conclusão
Em razão do exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário, para DAR-LHE
PROVIMENTO, nos termos das razões acima.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 474
DF CARF MF
Original